Tribunal: TJES
Processo: 5001125-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001125-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: UGOR GARCIA DALMAZIO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXORBITANTE. RISCO DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO DA LIMINAR ÀS PARCELAS DISCUTIDAS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A existência de indícios que apontam a cobrança exorbitante do consumo de energia elétrica sem motivo aparente e o perigo de lesão grave, pela possibilidade de suspensão da prestação de serviço essencial e negativação indevida, ensejam o deferimento da tutela de urgência antecipada.

2. Por outro lado, assiste parcial razão ao recorrente quando argumenta que o magistrado de origem deixou de mencionar que a vigência da tutela antecipada deve ser restrita ao débito discutido nos autos, isto é, a liminar não pode isentar o consumidor do pagamento de faturas vindouras, sob pena de permitir o inadimplemento irrestrito, sem consequências.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, que nos autos de ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais
,
deferiu a liminar para obrigar a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
a restabelecer o fornecimento de energia elétrica junto ao imóvel do autor
UGOR GARCIA DALMAZIO,
bem como se abster de negativar o nome do requerente enquanto pendente a demanda.

Em suas razões recursais (ID 7184628), a agravante argumenta que: (i) a eficácia da decisão deve estar restrita ao débito objeto da ação; (ii) não há legislação que permita que consumidores deixem de efetuar o pagamento pelo consumo de energia elétrica; (iii) é lícito que a concessionária corte a energia elétrica em caso de inadimplemento.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

O deslinde do caso concreto deve observar, antes de mais nada, o que fora examinado pelo julgador de origem ao proferir a decisão guerreada:

[...] Cuida-se de ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência para religação da energia elétrica e abstenção de inscrição do cpf nos cadastros de restrição de credito do spc e do serasa formulado por UGOR GARCIA DALMAZIO por meio da qual pretende seja a requerida EDP– ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A impingida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade de consumo nº 160845902, bem como, para que a ré se abstenha negativar o nome do requerente enquanto pendente a presente demanda.

Sustenta a parte requerente estar sendo cobrada por quantia indevida, tendo em vista os valores exorbitantes exigidos pela requerida em relação ao seu histórico de consumo.

A argumentação do requerente contestando a exigibilidade dos valores apurados pela requerida é relevante, sendo patente o perigo na demora da prestação jurisdicional, haja vista estar em elenco serviço de natureza essencial
.

Considerando os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, através da documentação que instrui o pedido inicial, qual seja, a fatura da energia elétrica (ID. 35871609), bem como o direito de rediscussão dos valores com o qual demonstra a sua irresignação, entendo por bem deferir liminarmente a tutela de urgência, no sentido de determinar o restabelecimento da energia elétrica na unidade de consumo do autor UGOR GARCIA DALMAZIO (instalação nº 160845902), bem como, a ré se abstenha negativar o nome do requerente enquanto pendente a presente demanda.

Ressalta-se que o serviço de fornecimento de energia elétrica é de natureza essencial, cuja dispensabilidade não se mostra razoável na hipótese.

[...]
Assim, por entender presentes os pressupostos legais, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à requerida que RESTABELEÇA, até as 18 h da presente data, o fornecimento de energia elétrica junto ao imóvel do autor UGOR GARCIA DALMAZIO, com instalação nº 160845902, bem como, se abstenha negativar o nome do requerente enquanto pendente a presente demanda
, sob pena de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...]

Dessa forma, a partir da documentação acostada aos autos, não vislumbro elementos suficientes para alterar a conclusão adotada pelo juízo de origem quanto ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica junto ao imóvel do autor, bem como no que diz respeito à abstenção de negativar o nome do agravado.

Isso porque, existe probabilidade do direito, notadamente quando há comprovação de que
UGOR GARCIA DALMAZIO
compareceu à sede da requerida para tentar solucionar a controvérsia (ID 35871621); apresentou reclamação no PROCON indicando que houve aumento desproporcional da cobrança de energia elétrica (ID 35871620); juntou as faturas de meses anteriores aos geradores da lide, atestando que houve aumento abrupto do valor cobrado (ID 35871613); acostou fatura de setembro de 2022, com valor exorbitante (ID 35871609); apresentou fotos do terreno no qual encontra-se o medidor em exame, que aparentemente está em área rural isolada (ID 35871611).

Apenas para fins elucidativos, esclareço que as faturas anteriores juntadas pelo agravado indicavam cobranças mensais de cerca de cinquenta reais por mês, ao passo que a fatura de setembro de 2022 foi lançado com o importe de R$1.665,55 (mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Assim, parece claro que existe verossimilhança do direito pleiteado pela parte autora, que se viu prejudicada pela cobrança exorbitante e tem o direito de tentar reverter o valor exigido, pela via judicial, especialmente diante do fato de não ter obtido êxito nas tratativas administrativas.

Logo, havendo discussão judicial acerca do potencial excesso de valores apurados pela concessionária de energia elétrica, tem-se por indevido o corte do serviço:

IV –
De igual modo, havendo discussão judicial sobre a excessividade de valores apurados pela concessionária de serviço público, é ilegítimo o corte do fornecimento de energia elétrica, em razão destes débitos, enquanto não apurado o correto montante da dívida em ampla dilação probatória
. (TJ-AM - AI: 40028645720208040000 AM 4002864-57.2020.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 02/08/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2021)

[...]
A existência de indícios que apontam a cobrança exorbitante do consumo de energia elétrica sem motivo aparente e o perigo de lesão grave, pela possibilidade de suspensão da prestação de serviço essencial e negativação indevida de dados, ensejam o deferimento da tutela de urgência antecipada.
[...] (TJ-MT - AI: 10109090420238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2023)

Outrossim, a essencialidade do serviço de energia elétrica confere urgência à situação, o que faz com que se afigure correta a decisão objurgada, que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia junto ao imóvel do autor, bem como a abstenção de negativação de seu nome.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados, que corroboram o entendimento que estou a adotar:

[...]
probabilidade do direito evidenciada. Débitos questionados que superam o dobro da média de consumo da unidade sem qualquer justificativa plausível.
Cobrança de dívida pretérita deve ser feita por outros meios. Impossibilidade de corte no fornecimento por débitos pretéritos. Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Perigo de dano demonstrado. Corte no fornecimento de serviço essencial com potencialidade de causar prejuízo ao exercício da atividade da agravante
. [...] Ausência de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em caso de eventual improcedência da demanda os débitos poderão voltar a ser exigidos e a inscrição negativa poderá ser efetivada. [...] (TJSP; AI 2170379-37.2023.8.26.0000; Ac. 17473741; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dario Gayoso; Julg. 19/12/2023; DJESP 31/01/2024; Pág. 2568)

[...]
Tutela de urgência deferida para determinar a que a parte ré: 1) se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica à residência da autora pelo não pagamento de faturas
com cobrança superior à média dos 6 meses anteriores a primeira conta impugnada até o deslinde do feito;
2) se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito. Risco de dano irreparável ao consumidor que pode ficar sem a prestação de serviço essencial.
[...] (TJRJ; AI 0080145-38.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cesar Felipe Cury; DORJ 30/01/2024; Pág. 708)

Por outro lado, assiste parcial razão ao recorrente quando argumenta que o magistrado de origem deixou de mencionar que a vigência da tutela antecipada deve ser restrita ao débito discutido nos autos, isto é, a liminar não pode isentar o consumidor do pagamento de faturas vindouras, sob pena de permitir o inadimplemento irrestrito, sem consequências.

Ora, por óbvio, a obrigatoriedade de restabelecimento do fornecimento da energia elétrica no imóvel do autor deve se dar levando em conta que o corte foi realizado em virtude das faturas questionadas na demanda originária, todavia, não impõe à concessionária a obrigação de manter a energia elétrica na eventualidade de o consumidor se tornar inadimplente em momento futuro. A esse respeito, vejamos a jurisprudência:

[...] VI –
Necessidade de delimitar o objeto da tutela para abarcar apenas os débitos controvertidos, ficando o fornecimento de energia condicionado ao depósito judicial dos valores tidos como incontroversos
; VII – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AM - AI: 40028645720208040000 AM 4002864-57.2020.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 02/08/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2021)

[...] Todavia,
a autora/agravada não pode se quedar inadimplente indefinidamente perante a concessionária
, uma vez que tal conduta gerará enormes prejuízos a mesma, razão pela qual é prudente o refaturamento pela média, segundo indícios de prova apresentada com a inicial até a regular instrução do feito. (TJ-MT - AI: 10109090420238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2023)

[...] 1.
A decisão que determina o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora deve restringir-se ao período da dívida discutida, não podendo de forma genérica, impedir que o fornecedor do serviço se abstenha de tomar medidas legais em relação a débitos futuros
; (TJ-AM - AI: 40022537020218040000 AM 4002253-70.2021.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 24/11/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2021)

Em tempo, ressalto ainda que inexiste no caso risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em caso de eventual improcedência da demanda, os débitos poderão voltar a ser exigidos e a inscrição negativa poderá ser efetivada.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para estabelecer que a decisão que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora deve restringir-se ao período da dívida objeto de discussão judicial, não abrangendo faturas vindouras.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/04/2024 às 15:08:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50967129042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.